Tribunal: TJSP
Processo: 2113209-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso contra decisão que indeferiu o levantamento de valores – Prevenção originada por anterior distribuição e julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto nos autos dos Embargos à Execução opostos – Aplicação do artigo 105, "caput", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça –

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso contra decisão que indeferiu o levantamento de valores – Prevenção originada por anterior distribuição e julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto nos autos dos Embargos à Execução opostos – Aplicação do artigo 105, "caput", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Determinada a redistribuição à C. 21a Câmara de Direito Privado – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000640329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113209-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados JOSÉ CARLOS MARIEIRO, ROSANE BATISTA
DE SEQUEIRA, OSWALDO DIAS JUREMA, MARILENE DA SILVA MORGADO,
MARIA LUIZA TEIXEIRA MARZULLO, MARIA DO CARMO ALVES DA
COSTA, JOSÉ ROCHA NAVES, JOÃO MORGADO, JOAQUIM MANUEL DE
JESUS ALVES DA COSTA, ESMERALDA IRENE DA CONCEIÇÃO, CLAUDIO
CALLAK COELHO, CARLINA RODRIGUES DIAS, ANA LÚCIA DIAS JUREMA,
ALEXANDRE BATISTA DE SEQUEIRA e ALBINO DE SEQUEIRA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113209-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12.058 - 2/8
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12058
APELAÇÃO No 2113209-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 37a
VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADOS: JOSÉ ROCHA NAVES, ALBINO DE
SEQUEIRA, OSWALDO DIAS JUREMA, ROSANE
BATISTA DE SEQUEIRA, MARILENE DA SILVA
MORGADO,
MARIA
LUIZA
TEIXEIRA
MARZULLO, MARIA DO CARMO ALVES DA
COSTA, JOAQUIM MANUEL DE JESUS ALVES
DA COSTA, JOSÉ CARLOS MARIEIRO, JOÃO
MORGADO,
ESMERALDA
IRENE
DA
CONCEIÇÃO,
CLÁUDIO
CALLAK
COELHO,
CARLINA RODRIGUES DIAS, ANA LÚCIA DIAS
JUREMA
E
ALEXANDRE
BATISTA
DE
SEQUEIRA
JUÍZA PROLATORA: ADRIANA CARDOSO DOS
REIS
COMPETÊNCIA
RECURSAL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Recurso contra decisão que indeferiu o
levantamento de valores Prevenção originada por anterior
distribuição e julgamento de recurso de agravo de instrumento
interposto nos autos dos Embargos à Execução opostos
Aplicação do artigo 105, “caput”, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça Determinada a redistribuição à C. 21a
Câmara de Direito Privado Recurso não conhecido, com
determinação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113209-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12.058 - 3/8
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão de
fls. 150/162 que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o
pedido de levantamento de valores.
Recorre o exequente sustentando que a
decisão recorrida é contraditória uma vez que, a despeito de
indeferido o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à
Execução opostos pelos executados, o Magistrado impediu a
realização de atos visando a satisfação da execução justamente
em razão da oposição dos embargos.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Itaú Unibanco S/A ajuizou Execução
de Título Extrajudicial contra José Rocha Naves, Albino de
Sequeira, Oswaldo Dias Jurema, Rosane Batista de Sequeira,
Marilene da Silva Morgado, Maria Luiza Teixeira Marzullo,
Maria do Carmo Alves da Costa, Joaquim Manuel de Jesus
Alves da Costa, José Carlos Marieiro, João Morgado, Esmeralda
Irene da Conceição, Cláudio Callak Coelho, Carlina Rodrigues
Dias, Ana Lúcia Dias Jurema e Alexandre Batista de Sequeira.
Após regular processamento, a Magistrada de Primeiro Grau indeferiu o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113209-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12.058 - 4/8
levantamento de valores.
Contra essa decisão, o exequente
interpôs o presente Agravo de Instrumento.
Entretanto, verifica-se que há Câmara
preventa para análise do presente recurso.
Isso
porque,
anteriormente
à
distribuição do presente reclamo, houve a interposição de
Agravo de Instrumento tirado de decisão interlocutória proferida
nos autos dos Embargos à Execução envolvendo as mesmas
partes, e relação contratual.
O referido Agravo foi processado sob o
no 2187221-34.2019.8.26.0000 e, distribuído livremente à
Colenda 21a Câmara de Direito Privado, foi julgado pelo
Eminente Desembargador Maia da Rocha, que negou
provimento ao recurso, por entender que era mesmo de rigor a
remessa dos autos à 11a Vara Cível do Rio de Janeiro.
Com efeito, o Regimento Interno deste
E. Tribunal (compilado, publicado no DJE, de 21/10/2013, p. 01
e republicado com alterações no DJE, de 24/10/2013, p. 01) -
texto alterado em 17/01/2014, assim dispõe em seu art. 105:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113209-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12.058 - 5/8
os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos
julgados. grifo nosso.
§ 1o O afastamento dos juízes que
participaram do julgamento anterior não
rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir
a cadeira vaga.
§ 2o O Presidente da respectiva
Seção poderá apreciar as medidas de
urgência, sempre que inviável a distribuição
e encaminhamento imediatos do processo
ao desembargador sorteado.
§ 3o - O relator do primeiro
recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos
subsequentes no mesmo processo ou em
processos conexos, enquanto compuser ou
auxiliar a Câmara, segundo a cadeira do
tempo de distribuição.”
Portanto,
embora
livremente
distribuído a esta Relatoria, tendo em vista a anterior distribuição
e julgamento do agravo de instrumento mencionado, nos termos
do art. 105, caput, do Regimento Interno desta Corte, já estava
firmada a prevenção da referida Colenda 21a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113209-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12.058 - 6/8
Direito Privado deste Tribunal para conhecer e julgar todos
os recursos e incidentes relacionados à mencionada ação de
execução, incluindo o presente Agravo de Instrumento.
A propósito, já decidiu este E. Tribunal
de Justiça:
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Embargos de terceiro - Apelação -
Prevenção Julgamento anterior, pela 14a
Câmara de Direito Privado, de agravo de
instrumento
interposto
contra
decisão
exarada nos autos da execução em que se
originou
a
constrição

Prevenção
configurada
Exegese do art. 105 do
Regimento Interno do TJSP Recurso não
conhecido,
com
remessa
à
Câmara
competente.
(TJSP;

Apelação
1004436-74.2017.8.26.0297; Relator (a):
Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jales - 5a Vara;
Data do Julgamento: 20/02/2018; Data de
Registro: 28/02/2018)
COMPETÊNCIA RECURSAL

Apelação
-
Embargos
de
terceiro
objetivando a desconstituição de penhora -
Julgamento anterior, pela 32a Câmara de
Direito Privado, de agravo de instrumento
interposto contra decisão exarada nos autos
da execução em que se originou a
constrição - Prevenção configurada

Exegese do art. 105 do Regimento Interno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113209-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12.058 - 7/8
do TJSP - Recurso não conhecido, com
remessa à Câmara competente. (TJSP;
Apelação
1010103-37.2015.8.26.0224;
Relator (a): Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
14/10/2017; Data de Registro: 14/10/2017)
APELAÇÃO
CÍVEL

COMPETÊNCIA RECURSAL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ANTERIOR
INTERPOSTO NOS AUTOS PRINCIPAIS
(EXECUÇÃO)
JULGADO
PELA
COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO

PREVENÇÃO
PARA
O
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO
INTERPOSTA
NOS
EMBARGOS
DE
TERCEIRO Infere-se do exame dos autos,
conforme consta da r. sentença, que houve
interposição de Agravo de Instrumento nos
autos da ação de execução em face da
decisão relativa à suspensão do processo,
com determinação do prosseguimento em
face
dos
devedores solidários, sendo
julgado (provido) o recurso pela Colenda
16a
Câmara
de
Direito
Privado

Observância da norma do art. 105 do
Regimento Interno do TJSP
Prevenção
verificada para a apelação interposta nos
embargos de terceiro (processo conexo)
Recurso não conhecido, com determinação
de redistribuição à Colenda 16a Câmara de
Direito
Privado.
(TJSP;
Apelação
1000126-43.2016.8.26.0076; Relator (a):
Luiz Arcuri; Órgão Julgador: 15a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113209-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12.058 - 8/8
de Direito Privado; Foro de Bilac - Vara
Única; Data do Julgamento: 10/08/2017;
Data de Registro: 10/08/2017)
Ressalte-se que tal medida deve-se dar
até mesmo para evitar decisões conflitantes.
Posto isto, pelo meu voto, não
conheço do recurso e determino a remessa dos autos à
Colenda 21a Câmara de Direito Privado.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora